Tribunal: TJMT
Processo: 0007313-18.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – Pje
Recurso Especial n. 0007313-18.2014.8.11.0041
Recorrente IRACI RAMOS DE LIMA
Recorrido CAIXA DE
PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e BANCO DO BRASIL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por IRACI RAMOS DE LIMA, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 14267481):
“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – RECÁLCULO BENEFÍCIO PREVIDÊNCIA PRIVADA – HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS AUTORIZADA NO RESP N.o 1.312.736 (TEMA 955) – NECESSIDADE DE RESERVA MATEMÁTICA APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ILEGITIMIDADE PATROCINADORA – APORTE A SER VERTIDO PELO PARTICIPANTE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Corte Superior firmou entendimento acerca do tema ilustrado por meio do REsp 1312736/RS e um dos requisitos para a modulação do voto repetitivo é a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas. Entretanto, inexiste proibição de que esse aporte seja apurado em liquidação de sentença. Até porque é nesse momento processual que serão feitos os cálculos atuariais com base em “análises probalísticas que devem retroagir ao momento em que cada aporte deixou de acontecer e na forma em que deveria ter ocorrido, impondo um recálculo individualizado em face de um plano mutualista” (REsp. 1312736/RS). Após a apuração do quantum da reserva matemática em liquidação de sentença, esse aporte deverá ser recolhido prévia e integralmente pela Autora para auferir o recálculo da previdência privada. Nota-se que as expressões “prévia” e “integral” não são condicionais ao cálculo da reserva e sim ao recebimento da majoração do benefício, de modo que a insurgência da Caixa de Previdência não merece prosperar. No que tange à legitimidade da Instituição Financeira para responder pela recomposição da reserva matemática, o fundamento do voto condutor do REsp 1312736/RS traz que o aporte deve ser vertido pelo participante” (N.U 0007313-18.2014.8.11.0041, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019).
Alega violação aos artigos 927, III e 1.022, do CPC, além de divergência jurisprudencial, sob a alegação de contradição, posto que o entendimento no aresto está em desconformidade com os paradigmas dos REsp n. 1.370.191/RJ e REsp n. 1.312.736/RS.
Contrarrazões da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI (id 35984978) e do BANCO DO BRASIL S/A (id 36081477).
É o relatório.
Decido.
A alegação de violação ao art. 1.022 do CPC, por suposta contradição se confunde com a arguição de não aplicação da sistemática de repetitivos realizada pela colenda câmara, de modo que sua análise deve ser feita em maneira conjunta.
Da sistemática de recursos repetitivos
Aplicação dos Temas 936 e 955
A parte Recorrente alega que o aresto sufragado não respeitou os paradigmas estabelecidos nos temos 936 e 955, do STJ, que tratam, respectivamente, da legitimidade da patrocinadora do plano previdenciário particular e da necessidade de revisão do benefício em razão da condenação trabalhista sofrida pela instituição financeira.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
Em relação a ambas as questões o órgão fracionário deste Tribunal, conforme ementa já transcrita acima, entendeu que:
“Da leitura, na íntegra, do voto condutor do repetitivo acima mencionado, nota-se que um dos fundamentos para a necessidade da reserva matemática é o equilíbrio dos planos de benefícios, bem como a segurança econômica, conforme:
é de se reconhecer que a inclusão desses valores nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria posteriormente à concessão do benefício, sem prévio suporte financeiro, além de desrespeitar o comando legal do art. 18, §§ 1o a 3o, da Lei Complementar n. 109/2001, acarretará prejuízo ao fundo, podendo resultar em desequilíbrio do plano de benefícios, o que representa uma ameaça à preservação da segurança econômica e financeira atuarial para a coletividade dos participantes e a possível necessidade de recomposição das reservas, nos moldes previstos no art. 21 da lei complementar mencionada (sem grifo no original).
(...)
Entretanto, inexiste proibição de que esse aporte seja apurado em liquidação de sentença. Até porque é nesse momento processual que serão feitos os cálculos atuariais com base em “análises probalísticas que devem retroagir ao momento em que cada aporte deixou de acontecer e na forma em que deveria ter ocorrido, impondo um recálculo individualizado em face de um plano mutualista” (REsp. 1312736/RS).
Após a apuração do quantum da reserva matemática em liquidação de sentença, esse aporte deverá ser recolhido prévia e integralmente pela Autora para auferir o recálculo da previdência privada.
Nota-se que as expressões “prévia” e “integral” não são condicionais ao cálculo da reserva e sim ao recebimento da majoração do benefício, de modo que a insurgência da Caixa de Previdência não merece prosperar.”
E ainda anotou:
“No que tange à legitimidade da Instituição Financeira para responder pela recomposição da reserva matemática, o fundamento do voto condutor do REsp 1312736/RS traz que o aporte deve ser vertido pelo participante, verbis: “(...) excepcionalmente, propõe-se admitir o recálculo do benefício, nos termos pretendidos, nas ações da espécie propostas na Justiça comum até a data do julgamento do presente recurso repetitivo, condicionando-se tal recálculo ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte a ser vertido pelo participante, devendo a apuração dos valores correspondentes basear-se em estudo técnico atuarial, conforme disciplinado no regulamento do plano” (sem grifo no original).”
No julgamento do recurso paradigma (REsp’s no 1.370.191/RJ e 1.312.736/RS, Temas 936 e 955) o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela ilegitimidade da patrocinadora, com exceção de eventual ato ilícito contratual ou extracontratual, bem como a necessidade de reserva matemática manter o equilíbrio atuarial do contrato, feita em fase de liquidação de sentença, consoante ementa a seguir transcrita:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONTRATO DE TRABALHO E CONTRATO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VÍNCULOS CONTRATUAIS AUTÔNOMOS E DISTINTOS. DEMANDA TENDO POR OBJETO OBRIGAÇÃO CONTRATUAL PREVIDENCIÁRIA. LEGITIMIDADE DA PATROCINADORA, AO FUNDAMENTO DE TER O DEVER DE CUSTEAR DÉFICIT. DESCABIMENTO. ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. EVENTUAL SUCUMBÊNCIA. CUSTEIO PELO FUNDO FORMADO PELO PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, PERTENCENTE AOS PARTICIPANTES, ASSISTIDOS E DEMAIS BENEFICIÁRIOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), são as seguintes: I - O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. II - Não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador. 2. No caso concreto, recurso especial não provido.” (REsp 1370191/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 01/08/2018)
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS (HORAS EXTRAORDINÁRIAS). RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CUSTEIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO EM AÇÕES JÁ AJUIZADAS. CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar." 2. Caso concreto a) Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. b) O acórdão recorrido, ao reconhecer o direito da parte autora à inclusão no seu benefício do reflexo das verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho, sem o aporte correspondente, dissentiu, em parte, da orientação ora firmada. 3. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 16/08/2018)
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento dos recursos paradigmas (Tema 936 e 955), nego seguimento ao Recurso Especial diante da sistemática de precedentes.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – Pje
Recurso Especial n. 0007313-18.2014.8.11.0041
Recorrente CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
Recorrido IRACI RAMOS DE LIMA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 14267481):
“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – RECÁLCULO BENEFÍCIO PREVIDÊNCIA PRIVADA – HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS AUTORIZADA NO RESP N.o 1.312.736 (TEMA 955) – NECESSIDADE DE RESERVA MATEMÁTICA APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ILEGITIMIDADE PATROCINADORA – APORTE A SER VERTIDO PELO PARTICIPANTE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Corte Superior firmou entendimento acerca do tema ilustrado por meio do REsp 1312736/RS e um dos requisitos para a modulação do voto repetitivo é a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas. Entretanto, inexiste proibição de que esse aporte seja apurado em liquidação de sentença. Até porque é nesse momento processual que serão feitos os cálculos atuariais com base em “análises probalísticas que devem retroagir ao momento em que cada aporte deixou de acontecer e na forma em que deveria ter ocorrido, impondo um recálculo individualizado em face de um plano mutualista” (REsp. 1312736/RS). Após a apuração do quantum da reserva matemática em liquidação de sentença, esse aporte deverá ser recolhido prévia e integralmente pela Autora para auferir o recálculo da previdência privada. Nota-se que as expressões “prévia” e “integral” não são condicionais ao cálculo da reserva e sim ao recebimento da majoração do benefício, de modo que a insurgência da Caixa de Previdência não merece prosperar. No que tange à legitimidade da Instituição Financeira para responder pela recomposição da reserva matemática, o fundamento do voto condutor do REsp 1312736/RS traz que o aporte deve ser vertido pelo participante” (N.U 0007313-18.2014.8.11.0041, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019).
Alega violação aos artigos 17, parágrafo único e 18, caput e §3o, da Lei Complementar 109/2001, sob a alegação de que a concessão de vantagem/ benefício em favor da Recorrida sem prévio aporte vai repercutir de forma negativa no equilíbrio do contrato de previdência complementar.
Recurso tempestivo (id 27068468).
Contrarrazões (id 29045472).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Aplicação dos Tema 955
A parte Recorrente alega que ao determinar a liquidação de sentença para verificação de eventual vantagem em favor da Recorrida, o aresto viola os artigos 17, parágrafo único e 18, caput e §3o, da Lei Complementar 109/2001, ao argumento de que sem que a parte promova prévio aporte a concessão do benefício/vantagem causará desequilíbrio ao contrato.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
Em relação a ambas as questões o órgão fracionário deste Tribunal, conforme ementa já transcrita acima, entendeu que:
“(...) inexiste proibição de que esse aporte seja apurado em liquidação de sentença. Até porque é nesse momento processual que serão feitos os cálculos atuariais com base em “análises probalísticas que devem retroagir ao momento em que cada aporte deixou de acontecer e na forma em que deveria ter ocorrido, impondo um recálculo individualizado em face de um plano mutualista” (REsp. 1312736/RS).
Após a apuração do quantum da reserva matemática em liquidação de sentença, esse aporte deverá ser recolhido prévia e integralmente pela Autora para auferir o recálculo da previdência privada.
Nota-se que as expressões “prévia” e “integral” não são condicionais ao cálculo da reserva e sim ao recebimento da majoração do benefício, de modo que a insurgência da Caixa de Previdência não merece prosperar.”
No julgamento do recurso paradigma (REsp no 1.312.736/RS, Tema e 955) o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela ilegitimidade da patrocinadora, com exceção de eventual ato ilícito contratual ou extracontratual, bem como a necessidade de reserva matemática manter o equilíbrio atuarial do contrato, feita em fase de liquidação de sentença, consoante ementa a seguir transcrita:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS (HORAS EXTRAORDINÁRIAS). RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CUSTEIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO EM AÇÕES JÁ AJUIZADAS. CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar."
2. Caso concreto a) Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. b) O acórdão recorrido, ao reconhecer o direito da parte autora à inclusão no seu benefício do reflexo das verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho, sem o aporte correspondente, dissentiu, em parte, da orientação ora firmada.
3. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 16/08/2018)
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento dos recursos paradigmas (Tema 955), nego seguimento ao Recurso Especial diante da sistemática de precedentes.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII